Tribunal: TJDFT
Processo: 0004217-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004217-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22693922, o SINDIRETA requereu, dentre outros pedidos, a expedição dos competentes precatórios retificadores em favor dos anuentes NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS e NOEME LIMA DA COSTA (ID: 9668098), conforme determinação contida em decisão de ID: 21217700. Pediu igualmente a expedição do competente precatório em favor do anuente RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA (ID 9668126), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante de ID: 17914884. No ID: 23609850 foi indeferido o pedido f da petição de ID: 22693922 (expedição de requisitório complementar em favor de JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA e JÚLIA ANDRADE LIMA). Os EE n. 2009.00.2.003637-7 foram julgados extintos por decisão que não enfrentou a questão relativa ao patamar de expedição de RPV. É o relato do necessário. Decido. Destaca-se que, quanto a RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 9668044 - Pág. 4; o vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está comprovado pela declaração de ID: 9668044 - Pág. 6; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 9668044 - Pág. 17, confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Com efeito, declaro o feito saneado em relação a RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação da requisição de pagamento (ID 9668121), a qual já originou procedimento próprio (PCT 2017.00.2.020808-6 / PJE: 0021669-50.2017.807.0000), referente a NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS e NOEME LIMA DA COSTA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 17914884. Em igual sentido, proceda-se aos cálculos de RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 17914884. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais itens da petição de ID: 22693922 se dará posteriormente. Brasília, 15 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador